Tribunal: TJSP
Processo: 1034298-92.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - cartão de crédito - legitimidade passiva da revendedora do serviço - arts. 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor - assinatura de recibo de cartão provisório - aquisição de serviço multiassistência - cobrança na fatura do cartão não recebido fisicamente - admissibilidade - ação julgada improcedente - sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória de danos morais - cartão de crédito - legitimidade passiva da revendedora do serviço - arts. 14 e 25 do Código de Defesa do Consumidor - assinatura de recibo de cartão provisório - aquisição de serviço multiassistência - cobrança na fatura do cartão não recebido fisicamente - admissibilidade - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.